Tribunal: STF
Processo: HC 69913
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-18
Data de publicação: 1992-12-18

Ementa:
EMENTA: Incompetencia de órgão fracionario de Tribunal para
declarar  a inconstitucionalidade do  prazo em dobro previsto no art.
5., PAR. 5., da Lei n. 1.060/50 (redação dada pela Lei n. 7.871-89).
          Habeas  corpus deferido,  para que,  anulado o  acórdão ora
impugnado,  a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso  do Sul,  voltando  a julgar  os  embargos infringentes  a ela
interpostos,  levante, querendo, o incidente de inconstitucionalidade
da mencionada Lei n. 7.871/89 perante o Plenário daquela Corte.::